Tribunal: TJMT
Processo: 0011958-72.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011958-72.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[REDISUL INFORMATICA LTDA - CNPJ: 78.931.474/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO), REDISUL INFORMATICA LTDA - CNPJ: 78.931.474/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - CPF: 003.896.569-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade Ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO PROCEDENTE – EVIDENCIADA A OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

É de se manter integra a decisão que julgou procedente a pretensão do autor quando evidenciada a obrigação do Município por meio de notas fiscais em conjunto com outras provas dos autos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido contido na petição inicial e, em consequência, constituiu pleno direito em título executivo judicial os valores constantes nas notas fiscais constantes nos autos.

Sem recurso voluntário (4381708), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido contido na petição inicial e, em consequência, constituiu pleno direito em título executivo judicial os valores constantes nas notas fiscais constantes nos autos.

Denota-se do caderno processual que REDISUL INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica devidamente qualificada nos autos, propôs “ação monitória" em desfavor do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, também qualificado, objetivando, em síntese, o pagamento referente aos serviços prestados.

Aduz a parte autora que, por meio do contrato de adesão n° 86/2010 decorrente da modalidade de pregão eletrônico n° 196/2009, foi contratada para instalação de cabeamento para rede de dados e fornecimento de materiais e equipamentos necessários.

Alega ainda que os serviços foram devidamente prestados a que foram emitidas as notas fiscais, porém não houve pagamento, razão pela qual, ajuizou a presente ação em busca de pagamento.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, julgou procedente o pedido contido na petição inicial e, em consequência, constituiu pleno direito em título executivo judicial os valores constantes nas notas fiscais constantes nos autos.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso deste dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pois bem.

Tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo.

Sabe-se que a ação monitória é cabível quando for demonstrada a existência da obrigação com prova escrita que seja suficientemente capaz de inspirar no convencimento do juiz acerca da verossimilhança das alegações, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO PROBABILIDADE. CORRESPONDEINCIA ELETRÓNICA. E-MAIL. DOCUMENTO H1311311. A COMPROVARA RELACAO CONTRATUAL E A EXISTENCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório — a que alude os artigos 1.102—A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo do probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrónica (e—mail) devera ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

No presente caso, a parte autora apresentou contrato de adesão, bem como notas fiscais emitidas pela Prefeitura de Várzea Grande em favor da Redisul Informática. Após o Município requerido reconheceu a dívida e requereu a realização do pagamento via precatório, tendo em vista que a soma dos valores das notas resulta em R$ 355.759,00.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo singular é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020